Tribunal: TJDFT
Processo: 0712104-96.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. RETENÇÃO INDEVIDA DE BENS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL COMPROVADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A autora comprovou a contratação de serviço de transporte de mercadorias com a ré/apelante, com valor demonstrado por nota fiscal. A entrega não foi realizada e, cerca de um mês depois, a transportadora negou restituir o material sem o pagamento das custas de armazenamento, engendradas pela própria mora e falha em prestação do serviço.
2. Os documentos apresentados pela ré para demonstrar a entrega referem-se a contrato diverso, não sendo aptos a afastar a responsabilidade pelo não cumprimento do contrato objeto da demanda.
3. A ré inscreveu indevidamente o nome da autora em cadastro de inadimplentes (SERASA), sem comprovar a retirada da negativação antes da contestação apresentada anos depois dos fatos narrados na inicial.
4. Demonstrado o ato ilícito e o nexo causal entre a conduta da transportadora e os prejuízos sofridos pela autora, impõe-se a manutenção da condenação por danos materiais.
5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), inclusive quando a parte ofendida é pessoa jurídica, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de reparação por danos morais revela-se proporcional e razoável, considerando precedentes análogos e as circunstâncias do caso concreto.
7. Recurso conhecido e desprovido.